Tribunal: TCU
Processo: 002.987/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 681691, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 681691, função null, que teve como objeto CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE PA (no da TCE no sistema: 1955/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5730/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em desfavor de Francisco Nelio Aguiar da Silva, ex-prefeito Municipal de Santarém/PA, e do Município de Santarém/PA, em razão da inexecução parcial do objeto pactuado no Termo de Compromisso 425.928-05/2014, firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Santarém/PA, que teve por objeto a construção de um Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). Considerando que a unidade técnica concluiu pela rejeição das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, por não terem sido suficientes para sanar as irregularidades ou afastar o débito apurado (peças 130-132); considerando que, antes da apreciação do mérito em relação a Francisco Nélio Aguiar da Silva, e a fim de evitar descompasso processual, deve-se conceder novo e improrrogável prazo para que o Município promova o recolhimento do débito, sem incidência de juros de mora, nos termos do art. 12, § 1o, da Lei no 8.443/1992, tendo em vista a impossibilidade de aferição da boa-fé de ente público; considerando que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, conforme análise realizada nos autos, à luz da Resolução-TCU 344/2022 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso I, alínea "b", c/c art. 202, §§ 3o e 4o do RI/TCU, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, contado a partir da ciência deste acórdão, para que o Município de Santarém/PA comprove perante o Tribunal o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/7/2017 85.000,00 29/11/2017 424.988,00 30/1/2018 6.250,87 2/4/2018 132.877,04 3/8/2018 183.118,96 15/1/2020 89.511,17 31/3/2020 41.639,84 1/12/2020 178.929,37 b) informar ao Município de Santarém/PA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; c) informar aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal o teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.987/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Nelio Aguiar da Silva (XXX.566.032-XX); Prefeitura Municipal de Santarém - PA (05.182.233/0001-76). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paula Danielle Texeira Lima Piazza (15197-B/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de Santarém - PA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.